Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-17.2019.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005924-17.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (EMBARGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA - CNPJ: 01.174.275/0001-04 (EMBARGANTE), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (EMBARGANTE), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (EMBARGANTE), GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 47.820.097/0001-42 (APELANTE), VANESSA REGINA PIUCCI - CPF: 264.536.138-24 (ADVOGADO), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - CPF: 246.891.058-39 (ADVOGADO), FORCA TOTAL ADMINISTRACAO DE POSTOS DE COMBUSTIVEIS E BENS LTDA - CNPJ: 01.174.275/0001-04 (APELADO), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (APELADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (APELADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Giovani Dadalt Crespani e Aline Viecili Crespani contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora em ação monitória, reconhecendo a validade da citação por edital e afastando a alegação de prescrição. Os embargantes alegam omissão e contradição do julgado, especialmente quanto à ausência de tentativa de citação em endereço fixo em Barueri/SP, à suposta culpa da parte autora pela demora na citação, à inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, à ausência de prova da entrega dos valores consorciados e à inversão indevida do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à validade da citação por edital diante da ausência de tentativa em endereço fixo alegadamente conhecido; (ii) verificar se houve omissão quanto à análise da prescrição diante da suposta culpa da autora na demora da citação e da inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ; (iii) apurar se o acórdão foi omisso ao reconhecer a prova da dívida com base na escritura pública de confissão de dívida sem exigir demonstração da entrega dos valores consorciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida com fundamentação clara e suficiente.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, destacando que a parte autora diligenciou em ao menos cinco endereços distintos dos réus, mediante mandados expedidos e cumpridos por três oficiais de justiça diferentes, além de pesquisas em bases públicas e privadas, sem sucesso na localização dos embargantes.

5.

Foi consignado que a citação por edital somente foi autorizada após esgotadas todas as diligências exigidas pelo art. 256, §3o, do CPC, e que a posterior indicação de endereço pelos réus não invalida o procedimento adotado.

6.

A alegação de prescrição foi afastada com base na demonstração de que a autora promoveu atos processuais contínuos desde o ajuizamento da ação, não havendo inércia injustificada, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ.

7.

A exigibilidade da dívida foi reconhecida com base em escritura pública de confissão de dívida regularmente assinada pelas partes, a qual goza de presunção de veracidade. Os embargantes não impugnaram especificamente o documento nem demonstraram fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

8.

A decisão embargada foi devidamente fundamentada, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, inclusive por meio de pesquisas e diligências efetivas, conforme art. 256, §3o, do CPC.

2.

A eventual demora na citação, decorrente de dificuldades de localização e não de inércia da parte autora, não acarreta prescrição, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

3.
A escritura pública de confissão de dívida constitui prova suficiente da obrigação quando não impugnada especificamente.

4.

O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida com fundamentação suficiente, na ausência de omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

GIOVANI DADALT CRESPANI
e
ALINE VIECILI CRESPANI
opuseram Embargos de Declaração em id. 313627367, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão de id. 312719879, o qual proveu o Recurso de Apelação interposto pela Embargada.

Os Embargantes suscitam a ocorrência de omissão quanto à ausência de tentativa de citação em seu endereço fixo e conhecido em Barueri/SP (Alameda Munique, 587, Alphaville Residencial Zero), informação que estaria comprovada nos autos com contas de consumo.

Alegam que esse endereço jamais foi diligenciado, o que invalida a conclusão de esgotamento de meios para a citação e, por conseguinte, a validade da citação por edital.

Argumentam que tal omissão compromete a higidez do acórdão e revela
contradição
, pois o colegiado afirma que todas as tentativas foram infrutíferas, mas não justifica a ausência de diligência justamente no endereço mais evidente e documentado.

Aduzem a existência de omissão quanto à
inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ
ao caso concreto, uma vez que a demora na citação não se deu por entraves do Judiciário, mas por culpa exclusiva da parte autora, que deixou de indicar o endereço correto.

Apontam que o acórdão embargado deixou de considerar essa conduta culposa da Embargada, bem como a ausência de interrupção válida do prazo prescricional, cuja contagem, nos termos do artigo 206, § 5o, I do Código Civil, já teria se exaurido à época da citação efetiva.

Explanam que o julgado foi omisso quanto à
falta de prova da efetiva disponibilização dos valores consorciados
aos embargantes, elemento essencial à caracterização da dívida e ônus da parte autora (art. 373, I do CPC).

Citam que a escritura pública de confissão de dívida, por si só, não supre a necessidade de demonstração da causa debendi, especialmente quando contestada pelos réus.

Assim, requerem:

a) o conhecimento e acolhimento deste recurso para que seja sanada as omissões e contradição apontadas e, consequentemente, ocorra a modificação do v. Acórdão, aplicando, assim os efeitos infringentes, para apreciar sobre (i) a ausência de tentativa de citação no endereço dos Embargantes em Barueri/SP, comprovado nos autos; (ii) a culpa da parte autora pela demora na citação e a consequente inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, com o reconhecimento da prescrição; (iii) a ausência de prova da efetiva entrega dos créditos do consórcio e a violação do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC;

b) por consequência, atribuir efeitos infringentes ao presente recurso para, reformando o v. Acórdão, negar provimento ao recurso de apelação da Embargada, restabelecendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação;

c) para fins de prequestionamento, manifestar-se sobre os dispositivos legais federais invocados: Art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil: Que trata da citação por edital como medida excepcional, cabível apenas após o esgotamento das diligências para localização do réu; Art. 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil: Que estabelecem a interrupção da prescrição pela citação válida e a não retroação desse efeito quando a demora for imputável à parte autora; Art. 373, I, do Código de Processo Civil: Que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, no caso, a efetiva entrega dos valores do consórcio; Art. 206, § 5o, I, do Código Civil: Que fixa em cinco anos o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: E sua inaplicabilidade quando a demora na citação decorre de culpa da parte autora.

Contraminuta acostada em id. 321783853.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que os Embargantes elegem matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Os Embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

(...). No que se refere a validade da citação por edital, observa-se que desde o ajuizamento da ação foram realizadas ao menos 04 (quatro) tentativas de citação da empresa
Força Total Administração de Postos de Combustíveis
, em endereços apresentados pela Autora, ou mesmo por meio de pesquisas junto aos sistemas conveniados, conforme se observa de id. 26006863, id. 93667896, id. 94171186 e id. 94171191.

Consoante bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, foram encaminhadas correspondências às empresas TIM, VIVO, CLARO, OI e GVT para tentativa de localização dos representantes da Força Total, entretanto as respostas voltaram negativas, por ausência de cadastro.

Em relação aos apelados Giovani Dadalt e Aline Viecili, muito embora inicialmente as diligências tenham sido concentradas na localização da primeira Ré, o que se percebe dos autos é que a parte Autora também foi diligente nas tentativas de localização dos fiadores, todavia não se obteve êxito nesse intento.

Em 20/07/2022 a Requerente requereu ao juízo que fossem realizadas pesquisas junto aos sistemas judiciais e oficiadas as empresas concessionárias de serviços públicos para localização dos demais Requeridos (id. 90342225).

Os endereços encontrados foram:

I) Avenida Belo Horizonte n° 2520 Caixa 02 Bairro: Novo Horizonte em Primavera do Leste/MT CEP: 78.850-000, com telefone para contato (66)999963483 e (66)34989851 - (id. 103178860),

II) Estrada Rural Bairro: Rural em Primavera do Leste/MT CEP: 78.850-000, com telefone para contato (66)34331565 e (65)981129088 – (id. 103178860),

III) Rua P Juscelino Kubitschek 783 Castelandia, Primavera do Leste/MT (id. 103346497),

IV) Av. Cuiabá, 925 Centro, Prmavera do Leste/MT (id. 103346497),

V) Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, Primavera do Leste/MT (id. 103346497),

VI) Av. Cuiabá, 506, Peixoto de Azevedo/MT (id. 103346497).

A pedido da Autora, foram expedidos mandados de citação para os seguintes endereços:

I)

Avenida Belo Horizonte n°2520 Caixa 02 Bairro: Novo Horizonte em Primavera do Leste/MT (id. 107676316),

II) Avenida Cuiabá, 506, Centro, Primavera do Leste/MT (id. 107678153),

III) Avenida Cuiabá, 925, Centro, Primavera do Leste/MT (id. 107678153),

IV) Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, Primavera do Leste/MT, (id. 107678153),

V) Rua Juscelino Kubitschek, 783, Castelândia, Primavera do Leste/MT (id. 107678161).

As diligências, cumpridas por três Oficiais de Justiças diferentes, foram inexitosas (id. 108260145, id. 108423054 e id. 108797528).

Diferentemente do que consignou o juízo a quo e como tenta fazer crer os Apelados,
foram realizadas diversas tentativas de localização dos fiadores, todas infrutíferas.

Não foram ignorados os endereços situados na Avenida Cuiabá, 925, Centro e Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, ambos de Primavera do Leste/MT,
nos quais os Apelados reconhecem com o sendo alguns de seus endereços (entre residenciais e comerciais).

Vejamos o que relatou o Oficial de Justiça Josevan Moreira Mesquita (id. 108797528):

(...).

Na supracitada certidão, está claro que além de diligenciar no endereço descrito como Av. Cuiabá, N, 506 e não encontrar os Réus, o servidor também diligenciou
nos demais endereços,
que são justamente a Avenida Cuiabá, 925, Centro e Rua Rio de Janeiro, 807, Centro, ambos situados em Primavera do Leste/MT (mandado de id. 107678153), tanto que informa que são, respectivamente, o “Ed. Village” e o “Posto Ipiranga”.

Ou seja, embora tenham sido diligenciados em 05 (cinco) endereços distintos, não se obteve êxito na localização do Réus, sendo que as únicas informações levantadas pelos Oficiais de Justiça são de que os Requeridos estariam residindo nos Estados Unidos (Flórida) à época (janeiro/2023).

Destaca-se que dos quatro endereços apresentados pelos Fiadores como sendo os seus à época das tentativas (sejam residenciais ou comerciais), em três as diligências tiveram como resultado negativo, somente não tendo sido trazido ao feito o endereço situado em Barueri/SP.

Diante desse contexto, ausente o êxito nas buscas e ante à impossibilidade de se obter outro endereço viável para o cumprimento do ato citatório, a medida foi adotada como último recurso para viabilizar o contraditório e inexiste qualquer nulidade a ser declarada, com fundamento no artigo 256, §3° do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a citação ficta somente se legitima após diligências efetivas realizadas pelo Autor ou determinadas pelo juízo, a exemplo de pesquisas em banco de dados públicos e privados.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ RECONHECIDO NA ORIGEM.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade.
Precedentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido para o reconhecimento de que não foram esgotadas as possibilidades de citação pessoal da devedora demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.614.361/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 13/9/2024).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (REsp 1.828. 219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 3/9/2019, DJe 6/9/2019). (Destaquei).

Dessa forma, a sentença recorrida comporta reforma quanto a esse ponto,
para reconhecer a validade da citação editalícia.

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto por Valéria Valadares da Costa Antunes contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002383-20.2017.8.11.0045, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação por edital, prescrição da pretensão executiva e necessidade de suspensão da execução. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é válida diante da alegação de ausência de esgotamento dos meios de localização da parte; (ii) saber se a pretensão executiva encontra-se prescrita, diante do lapso entre o vencimento da cédula de crédito bancário e o ajuizamento da ação; e (iii) saber se seria necessária a suspensão da execução até o julgamento da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir
3. A citação por edital foi validamente realizada, após reiteradas tentativas de localização pessoal da executada, estando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de citação, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC.
4. A execução tem por base cédula de crédito bancário, título sujeito ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, estando a ação executiva proposta dentro do lapso legal. 5. Não há fundamento jurídico para suspensão do feito, uma vez que a exceção de pré-executividade foi devidamente apreciada e rejeitada com base em elementos documentais constantes nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de localização da parte. 2. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.” (...). (N.U 1020745-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2025, Publicado no DJE 09/08/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.
Não pode considerar nula a citação por edital se há a observância dos requisitos legais, especificamente quanto ao esgotamento das tentativas de localização do réu.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000048-23.2020.8.11.0045, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024). (Destaquei).

Por consequência, não há que falar em aplicação da prescrição no caso em comento.

A prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Por sua vez, a prescrição intercorrente é espécie que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, não atua para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

No caso em apreço, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I do Código Civil, contado a partir do encerramento do grupo, por se tratar de demanda de cobrança de consórcio.

Levando-se em consideração que as datas de encerramento dos grupos se deram entre dezembro/2016 e dezembro/2018, a distribuição da ação em 10/10/2019 ocorreu em lapso compatível com o prazo de cinco anos, tendo havido despacho ordenatório e encadeamento de atos citatórios e de pesquisa em tempo hábil.

Diante de todo o contexto relatado quanto as tentativas de citação dos Recorridos, até culminar com a citação editalícia em julho/2023
, não se constata inércia injustificada por parte da Apelante, havendo, ao contrário, atos processuais concretos que denotam a continuidade da pretensão resistida.

Se a citação não se consumou anteriormente por razões inerentes ao mecanismo da Justiça e pelas dificuldades fáticas de localização dos réus, incide a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o sacrifício do direito de ação do credor pela demora que não pode ser a ele imputável.

O artigo 240, § 2o, do Código de Processo condiciona a retroação interruptiva à ausência de culpa do autor na demora da citação. Do conjunto probatório, resta evidenciado que parte Credora promoveu as providências exigíveis, diferentemente do que supôs a sentença.

Registra-se que “(...) o Poder Judiciário não pode compactuar com a inadimplência e premiar o mau pagador com o reconhecimento da prescrição, mormente a intercorrente, desfavorecendo o credor que se cerca das medidas postas à disposição pela própria Justiça, a fim de reaver seu crédito” (N.U 1006283-94.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025 – inteiro teor).

Sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos monitórios para declarar a nulidade da citação por edital e reconhecer a prescrição da pretensão deduzida pelo Banco do Brasil S.A., na cobrança de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito firmado em 25.03.2013. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a validade da citação por edital dos réus/apelados; e (ii) aferir se houve prescrição da pretensão monitória, especialmente sob a alegação de eventual desídia do autor na prática de atos processuais. III. Razões de decidir 3. A citação por edital constitui medida excepcional, exigindo demonstração de esgotamento dos meios ordinários para localização dos réus. No caso, foram exauridas as diligências, inclusive com expedição de carta precatória, mandados e pesquisas por sistemas eletrônicos. Restando configurado que os requeridos estavam em local incerto e não sabido, correta a autorização para citação por edital, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil. 4. A pretensão monitória foi proposta dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, não se evidenciando desídia do banco autor, que se manteve diligente durante a tramitação do feito. A demora na citação decorreu de dificuldades operacionais do sistema judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.5. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à parte citada por edital impede o reconhecimento de nulidade do ato. (...). IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento da ação monitória. Tese de julgamento: 1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do réu, nos termos do art. 256 do CPC.
2. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não caracteriza prescrição ou desídia da parte autora, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. A ausência de prejuízo afasta a nulidade da citação por edital.
4. Inviável o julgamento imediato de mérito quando necessária a instrução probatória, afastando-se a aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC/2015. (N.U 0002132-82.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA FORÇADA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS E JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante das inúmeras tentativas frustradas de citação por oficial de justiça e por carta com aviso de recebimento foi realizada a citação por edital, como medida excepcional, permitida apenas quando esgotadas todas as diligências no sentido de localizar a parte requerida, conforme disposto no artigo 256 do CPC/2015, não havendo que se falar em nulidade.
2. Não há que se falar em prescrição, uma vez que a ação foi distribuída dentro do prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, inc. I do CC e Súmula 503 do STJ, e a demora na citação, que acabou convergindo na citação por edital, não se deu por inércia ou falta de diligência da Requerente/Apelada, mas sim pela dificuldade na localização de endereço da Requerida/Apelante
. 3. Recurso desprovido. (N.U 1006283-94.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Destaquei).

Desse modo, considerando que não houve desídia da Apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário e à dificuldade de localização dos Requeridos, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nos termos do que dispõe o artigo 1013, §3°, I e §4o do Código de Processo Civil, estando o processo em condições de julgamento e, levando em consideração que está sendo reformada a sentença que reconheceu a prescrição, mostra-se adequada a aplicação da teoria da causa madura ao presente recurso,
razão pela qual passo análise dos demais pontos.

No que se refere ao mérito da cobrança, a exigibilidade e a causa debendi estão adequadamente demonstradas.

A escritura pública de confissão de dívida e alienação fiduciária firmada pela Autora, o devedor principal e os fiadores (id. 283556892), a qual foi devidamente assinada, goza de presunção de veracidade e de higidez, constituindo prova robusta do crédito e do reconhecimento do saldo, com indicação de origem e condições de pagamento.

Os Apelados não negam a inadimplência tendo apresentado nos autos meras alegações genéricas ora arguindo a ausência de comprovação de contemplação, ou mesmo que o valor teria sido destinado ao próprio consórcio e não teria chegado aos beneficiários, todavia sequer fazem menção à escritura pública de confissão de dívida acostada ao feito.

Ainda que se entenda pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor a lide, isso por si só não dispensa o devedor de comprovar minimamente suas alegações, de maneira a se contrapor à prova documental que induz a confiança legítima no que foi expressamente pactuado e confessado.

Ademais, muito embora os recorridos Giovani e Aline tenham pleiteado a produção da prova pericial contábil, o débito é apurável por meros cálculos à luz dos parâmetros contratuais e do próprio instrumento de confissão (índices de correção, juros moratórios e multa), sendo descabida perícia quando os elementos trazidos são objetivos e a controvérsia é, essencialmente, de direito.

As eventuais divergências quanto ao valor exato devido ou mesmo sobre a possibilidade de compensação, deverão ser dirimidas por meio de liquidação de sentença, com fundamento no artigo 509, I do Código de Processo Civil. (...) - sic – id. 312719879.

Destaca-se que o acórdão embargado consignou que foram realizadas diversas diligências em ao menos cinco endereços distintos, mediante atuação de três oficiais de justiça diferentes, além de pesquisas em sistemas judiciais, bem como requisições às concessionárias de serviços públicos, o que legitima a citação ficta, nos termos do artigo 256, §3° do Código de Processo Civil.

Ademais, foi pontuado que as informações levantadas pelos Oficiais de Justiça nas diligências eram de que os Embargantes estariam residindo (à época) no exterior (Estados Unidos), o que reforça a dificuldade de localização.

Nesse contexto, a simples apresentação posterior de um endereço novo pelos Embargantes não anula, por si só, a citação por edital, de modo que “
esgotados os meios de
citação
pessoal da parte requerida (com a realização por oficial de justiça nos endereços indicados, consulta junto a sistemas de pesquisas, bem como tentativas via AR), não há falar-se em
nulidade
da
citação
por
edital
(art. 256, II, §3o, do CPC/15)
”. (N.U 1021687-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025).

Por fim, consoante abordado no julgado, os Embargantes em momento algum, negaram a inadimplência, limitando-se a apresentar alegações genéricas, nas quais sustentam a inexistência de comprovação quanto à contemplação ou afirmam, de modo vago, que os valores teriam permanecido no âmbito do próprio consórcio, sem serem efetivamente repassados aos beneficiários.

No entanto, sequer impugnaram especificamente a escritura pública de confissão de dívida regularmente acostada aos autos, tampouco apontaram qualquer vício que lhe retirasse a força probante.

Ainda que se reconheça a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, tal circunstância não exime os devedores do ônus de demonstrar minimamente os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação, especialmente diante de documento público que goza de presunção de veracidade e que consubstancia confissão expressa e formal da dívida, apta a embasar o pleito de cobrança.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025